Tribunal: TJES
Processo: 5000402-30.2024.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-30.2024.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CIRENY MORAES DE AZEVEDO

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000402-30.2024.8.08.0010

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADA:
CIRENY MORAES DE AZEVEDO

ÓRGÃO PROLATOR:

VARA ÚNICA DO JUÍZO DE BOM JESUS DO NORTE/ES

JUÍZA PROLATORA:

DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO NÃO COMPROVADO. TELA SISTÊMICA UNILATERAL INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1061/STJ). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, determinando o cancelamento da negativação, declarando inexistentes débitos indevidos, condenando à restituição em dobro de parcela paga em contrato não comprovado e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os débitos negativados possuem origem contratual regular; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório; e (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada, conforme art. 373, II, CPC, e tese firmada pelo STJ no Tema 1061, não sendo suficiente a juntada de telas sistêmicas unilaterais.

A ausência do contrato original inviabiliza perícia grafotécnica, tornando presumida a veracidade da negativa da consumidora quanto à contratação.

A cobrança de parcela de contrato inexistente caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, que prescinde de demonstração de prejuízo concreto, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, adequado e compatível com precedentes deste Tribunal, atendendo aos critérios pedagógico e compensatório.

Os juros moratórios fluem desde a citação (art. 405, CC), enquanto a correção monetária incide do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, não sendo suficientes telas sistêmicas produzidas unilateralmente.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, cuja indenização deve observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora em indenizações por responsabilidade civil fluem desde a citação, e a correção monetária incide do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Súmulas 297, 362 e 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061, repetitivo), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.08.2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000402-30.2024.8.08.0010

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADA:
CIRENY MORAES DE AZEVEDO

ÓRGÃO PROLATOR:

VARA ÚNICA DO JUÍZO DE BOM JESUS DO NORTE/ES

JUÍZA PROLATORA:

DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
CIRENY MORAES DE AZEVEDO
, que alegou ter seu nome negativado indevidamente pelo banco Réu em razão de débitos que desconhece, vinculados aos contratos nº 1505950061 e nº 587761529, sendo que o segundo jamais foi por ela celebrado e o primeiro já quitado.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos, determinando o cancelamento da negativação, condenando o Réu à restituição em dobro de R$ 362,36 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignado, o banco Apelante interpôs o presente recurso, sustentando a regularidade dos débitos, a validade das telas sistêmicas como prova, a inexistência de má-fé, a ausência de dano moral indenizável, além de pleitear redução do
quantum
e alteração do termo inicial dos juros de mora.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se a verificar a (i) regularidade dos débitos que levaram à negativação do nome da Apelada; (ii) a possibilidade de restituição em dobro; e (iii) a configuração e o
quantum
dos danos morais, e (iv) o correto termo inicial do juros de mora.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Assim, a Apelante defende a legitimidade da negativação, argumentando que os débitos são oriundos de sucessivas renegociações de dívida (contratos "Sob Medida" nº 587761529 e nº 42046-000002923783282), que teriam sido realizadas pela Apelada em terminal de agência com uso de senha pessoal (ID 15479902). Contudo, a tese recursal não se sustenta.

Cabia à instituição financeira, diante da impugnação expressa da autora, o ônus de provar a autenticidade e a regularidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da tese firmada no Tema 1061 do STJ,
in verbis:

"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
." (REsp 1.846.649/MA)

Dessa forma, instado a apresentar os instrumentos contratuais aptos para viabilizar a produção de prova pericial (ID 15479897), o banco Apelante quedou-se inerte, limitando-se a juntar telas sistêmicas produzidas unilateralmente (ID 15479889). Tais documentos, por si sós, não se prestam a comprovar a manifestação de vontade da consumidora nem a legalidade da contratação, sobretudo diante da negativa categórica da parte autora quanto à celebração do ajuste e da inverossimilhança dos fatos alegados, conforme entendimento pacificado neste c. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

Assim, a parte Ré, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade da contratação, visto que a ausência do contrato original tornou inviável a realização da perícia grafotécnica, a qual seria necessária para comprovar a autenticidade do ajuste, fazendo presumir a veracidade dos fatos alegados pela Autora.

Ademais, conforme bem ressaltado na r. sentença (ID 15479901), a suposta contratação do contrato nº 587761529, que deu origem ao débito negativado, teria ocorrido em 05/02/2024, mais de dois anos após a Apelada ter solicitado e comprovado o encerramento de sua conta bancária, em 19/01/2022 (ID 15479821).

Tal circunstância, analisada conjuntamente à inércia do banco em apresentar o contrato original e à consequente impossibilidade de realização da perícia grafotécnica, conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que a sentença recorrida acertadamente reconheceu a inexistência da relação jurídica invocada e declarou indevida a inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito.

Diante desse cenário, resta configurada a falha na prestação do serviço, sendo correta a manutenção da declaração de inexistência do débito e da nulidade da inscrição restritiva.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

O Apelante se insurge, ainda, contra a condenação à devolução em dobro do valor de R$362,36, pago pela Apelada, alegando ausência de má-fé de sua parte, critério que entende ser necessário para a configuração.

Quanto ao tema, o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, como se extrai do dispositivo:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo a comprovação de dolo ou má-fé do fornecedor.

In casu
, a cobrança de parcela de um contrato inexistente, firmado de forma fraudulenta mais de dois anos após o encerramento da conta da consumidora, evidencia conduta contrária à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável. Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

DO DANO MORAL E DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que concerne à condenação por danos morais, a Apelante sustenta a impossibilidade de responsabilização a esse título e, de forma subsidiária, insurge-se contra o quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aduzindo que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera de meros dissabores do cotidiano.

Contudo, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente do próprio ato ilícito e que independe de prova do prejuízo, conforme se extrai de entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES . INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Assim, não prospera a alegação de que a situação dos autos configura mero aborrecimento, pois a jurisprudência consolidada reconhece que a negativação indevida atinge diretamente a honra e a credibilidade do consumidor, caracterizando lesão extrapatrimonial sendo devida a sua reparação.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

O montante, ademais, está em conformidade com os parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO . INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato impugnado, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais. O autor alega a configuração de danos morais em razão de contratação fraudulenta em nome do apelante junto a instituição financeira e requer a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de descontos no benefício do autor afasta a configuração do dano moral; (ii) definir se o banco deve ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais sofridos em virtude da fraude bancária . III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência do débito é declarada com base na ausência de prova da regularidade da contratação do cartão de crédito, considerando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira e o fato de o consumidor jamais ter utilizado o cartão emitido. O afastamento do pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de descontos é inadequado, pois a configuração do dano extrapatrimonial independe de prejuízo material, sendo suficiente a lesão aos direitos da personalidade. O uso indevido dos dados bancários do autor, ocasionado por negligência do banco na gestão de seu sistema de segurança, caracteriza dano moral, uma vez que viola a integridade psicológica e causa abalo emocional, impondo desgaste e necessidade de judicialização. A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida com base no risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional, em observância aos critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e preventivo da reparação
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inexistência de prejuízo material não afasta a configuração do dano moral quando há lesão aos direitos da personalidade. A utilização indevida de dados do consumidor e realização de fraude bancária caracteriza dano moral passível de reparação pelo fornecedor, independentemente da existência de restrição creditícia ou desconto indevido. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atividade econômica, conforme o risco do empreendimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16 .11.2021; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 05.10.2021; STJ, REsp 215.607-RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008089520238080039, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Diante do exposto, a sentença deve ser mantida quanto ao valor da indenização, por ser adequado, proporcional às circunstâncias do caso e em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O DANO MORAL

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, a sentença determinou que a “
e
xpressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e
com juros legais desde a citação
”.

Diante disso, a Apelante pleiteia a fixação dos juros de mora a partir da data do arbitramento, sustentando que, por se tratar de medida que depende de decisão judicial para ser determinada, não há que se falar em mora antes de seu efetivo arbitramento.

Todavia, não assiste razão. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente da declaração de inexistência de relação contratual, o entendimento que prevalece é o de que
os juros moratórios devem fluir a partir da citação
, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil e conforme corretamente fixado em sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.